Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO RESCINDIDO. LEGALIDADE. PERMANÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame e concluindo o colegiado que, em razão da rescisão do contrato pela inadimplência, não há como exigir a permanência da dependente após a morte do titular, principalmente com isenção de pagamento, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre parte do julgado que conflitam entre si.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.